Tribunal: STF
Processo: ARE 1542668
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. interpõe agravo (eDoc 406), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 398) que, fundamentando-se na conformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 374) manejado em face de acordão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 367) assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. EMPREGADO PÚBLICO. ARTIGO 201, §16º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 



    1. O art. 201, §16º, da CF não possui elementos suficientes para sua vigência imediata, sendo, portanto, de eficácia limitada e aplicabilidade mediata, exigindo a existência de lei prévia que a regulamente. 



    2. A LC nº 152/2015 - que dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, nos termos do inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal - não se presta para regulamentar a situação dos empregados públicos. 



    3. Estando pendente a regulamentação da norma constitucional, mostra-se ilegal a conduta da ré de rescindir o contrato de trabalho da parte autora, tendo por fundamento a aposentadoria compulsória, enquanto não for editada a lei regulamentadora a que se refere o artigo 201, § 16, da Constituição da República, procedendo, como consequência, o pedido de reintegração/permanência no emprego público e ao pagamento dos salários e de todas as vantagens legais e contratuais, aí inclusos, desde que devidamente comprovados em sede de liquidação, todo e qualquer adicional, rubrica, horas extras, férias, gratificação natalina e FGTS, desde a despedida até a efetiva reintegração, acrescidos de juros e correção monetária.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que a regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal aplica-se apenas aos servidores titulares de cargos efetivos, não alcançando, portanto, os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.049.570 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2019. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ADI 2.602. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, § 1º, II da Constituição Federal, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo, orientação extraída do julgamento da ADI 2.602, redator para o acórdão Min. Eros Grau, pelo Plenário desta Suprema Corte e de outros precedentes sobre o tema.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    (ARE 1.091.313 AgR, ministro Edson Fachin) 



    EXTRAORDINÁRIO – EMPREGADO PÚBLICO – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – PRECEDENTE – PLENÁRIO. Submetem-se à aposentadoria pelo implemento de idade apenas servidores públicos titulares de cargo efetivo, excluídos os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, cujo vínculo com a Administração é de índole contratual. Precedente: recurso extraordinário nº 786.540, de relatoria do ministro Dias Toffoli, Pleno, julgado sob a óptica da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 2017. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE 1.113.285 AgR, ministro Marco Auréli)



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.346.750 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente